Tribunal: TJSP
Processo: 0021394-29.2010.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Servidor Público Estadual. Conversão de vencimentos para URV. Precedente impositivo do E. Supremo Tribunal Federal (Tema no 5). Situação fora do alcance do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. Julgamento mantido, com observação.

Servidor Público Estadual. Conversão de vencimentos para URV. Critério para juros e correção monetária incidente sobre as verbas devidas. Precedente impositivo

Ementa:
Servidor Público Estadual. Conversão de vencimentos para URV. Precedente impositivo do E. Supremo Tribunal Federal (Tema no 5). Situação fora do alcance do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. Julgamento mantido, com observação.

Servidor Público Estadual. Conversão de vencimentos para URV. Critério para juros e correção monetária incidente sobre as verbas devidas. Precedente impositivo do E. Supremo Tribunal Federal (Tema no 810), prevalente ao decidido no E. Superior Tribunal de Justiça (Tema 905). Julgamento modificado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000756630
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0021394-29.2010.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO
DER SP, são apelados ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS (E
OUTROS(AS)), ADILSON RODRIGUES, ANTONIO SCARSO FILHO, CARLOS
JORGE DE OLIVEIRA, FRANCISCO JOSÉ SOARES, GILMAR JORGE DA SILVA,
HAROLDO FRANKILIM, IRACI TEOTONIO DE SOUZA LOPES, JAIME PADOIN,
JAIME SILVA, JOÃO BRAMBILLA MUSSOLIM, JOEL ARLINDO TOMIAZZI, JOSÉ
APARECIDO FERREIRA BRANDIS, JOSÉ PEIXOTO BEZERRA, LEONEIDES DE
OLIVEIRA SYLOS SANTOS, LUIZ CARLOS GIMENES PARDUCCI, LUIZ ENÉAS
DA SILVA, LUIZ GONSAGA DE OLIVEIRA, MILTON CARLOS VEIGA, PAULO DA
SILVA, PAULO SERGIO PAGUE, SIRVAL LOURENZI e VALDEMIR DE OLIVEIRA
ALECRIM.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "É caso de adequação do julgamento, em parte, com
observação.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E ISABEL
COGAN.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
BORELLI THOMAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0021394-29.2010.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 29407 2/5
VOTO No: 29.407
APELAÇÃO No: 0021394-29.2010.8.26.0482
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
JUÍZO DE ORIGEM: 2a VARA CÍVEL
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: LEONINO CARLOS DA COSTA FILHO
APELANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE
SÃO PAULO - DER
APELADOS: ANTÔNIO FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS
Servidor Público Estadual. Conversão de vencimentos para
URV. Precedente impositivo do E. Supremo Tribunal
Federal (Tema no 5). Situação fora do alcance do art.
1.030, II, do Código de Processo Civil. Julgamento
mantido, com observação.
Servidor Público Estadual. Conversão de vencimentos para
URV. Critério para juros e correção monetária incidente
sobre as verbas devidas. Precedente impositivo do E.
Supremo Tribunal Federal (Tema no 810), prevalente ao
decidido no E. Superior Tribunal de Justiça (Tema 905).
Julgamento modificado.
Ao relatório da r. sentença acrescento ter sido procedente ação para
conversão de vencimentos de servidores autárquicos para a URV, conforme disposto na
Lei no 8.880/94 (fls. 235/243).
A ré apelou, provido o recurso para se reconhecer a prescrição do
fundo de direito (fls. 299/304). Os autores interpuseram Recurso Especial, com despacho
da D. Presidência da Seção de Direito Público para se considerar o mérito do REsp no
1.101.726/SP, Tema no 15, STJ, DJ de 14/08/2009, que entendeu ser obrigatória a
observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal no
8.880/94 para a conversão em URV dos vencimentos e dos proventos de seus servidores,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0021394-29.2010.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 29407 3/5
observa a prescrição quinquenal e que reajustes determinados por lei superveniente não
podem ser compensados (fls. 386/388).
Baixados os autos para adequação, restou desprovido o recurso do
DER (fls. 397/404), não conhecidos embargos de declaração pela Fazenda do Estado (fls.
440/443) e rejeitados embargos de declaração opostos pelo DER (fls. 459/462).
O DER interpôs Recursos Especial e Extraordinário
Como havia repercussão geral a ser observada quanto à aplicação
da Lei no 11.960/09, determinei o sobrestamento do feito (fls. 320/321), mas já julgados os
Embargos de Declaração no RE 870.947/SE em 03/10/2019.
É o relatório.
Observo, antes do mais, já ter sido analisado e adequado o
julgamento sob a ótica do quanto fixado no julgamento do mérito do REsp 1.101.726/SP,
Tema no 15, STJ, DJ de 14.08.2009, que entendeu ser obrigatória a observância, pelos
Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal 8.880/94 para a conversão em
URV dos vencimentos e dos proventos de seus servidores, observada a prescrição
quinquenal e que reajustes determinados por lei superveniente não podem ser compensados
(fls. 397/404).
Por outra, quanto ao julgamento do RE 561.836/RN, Tema no 5,
STF, não é caso de adequação porque, além de a matéria sobre reestruturação na carreira
ter sido levantada apenas nos Recursos Especial e Extraordinário, há referência a “anexo”
não juntado, sem que tenha sido indicada a lei específica que promoveu a reestruturação da
carreira dos autores, servidores autárquicos (fls. 497 e 543).
D'outro turno, embora tenha determinado a aplicação da Lei no
11.960/09 para cômputo de juros e correção monetária das parcelas devidas, ponho
observação sobre ter sido julgado o mérito do REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905/STJ e
do Recurso Extraordinário no 870.947-SE, Tema 810/STF.
Neste último, restou decidido no julgamento ocorrido em 20 de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0021394-29.2010.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 29407 4/5
setembro de 2017:
O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator,
Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu
parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão
lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região,
(i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter
não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação
continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado
monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv)
fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de
poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada
pela Lei no 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio,
e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e
Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio,
fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1o-F da
Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em
que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda
Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada
pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração
oficial
da
caderneta
de
poupança,
revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0021394-29.2010.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 29407 5/5
medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina” (sem negrito no original)
Assim resolvida a inconstitucionalidade do § 12 do artigo 100 da
Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional 62/09 (e, por arrastamento,
do artigo 5o, da Lei no 11.960/09), em decorrência do julgamento da ADI 4357 e ADI
4425, a correção monetária será pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial) desde a data em que deveria ter sido paga cada uma das parcelas.
Ainda na forma do julgamento no E. Supremo Tribunal Federal, os
juros de mora serão os considerados para a remuneração oficial da caderneta de poupança,
mas apenas e tão somente no tocante às relações jurídicas não-tributárias, como se dá aqui
e tal qual está no art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei Federal
no 11.960/2009.
Nessa ordem de ideias, reedito ser caso de aplicação da Lei no
11.960/09, anotado que os juros e atualização monetária observarão o decidido no Tema
810 de Repercussão Geral, peculiaridade que afasta o decidido no E. Superior Tribunal de
Justiça quanto ao Tema 905.
Em remate, anoto que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Diante do exposto, é caso de adequação do julgamento, em parte,
com observação.
BORELLI THOMAZ
Relator